Tribunal: TJMT
Processo: 1039689-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039689-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDEZ MARISCAL - CPF: 702.169.141-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica.

A parte autora alegou inexistência da relação contratual e ilicitude da negativação. A concessionária de energia apresentou documentação detalhada que demonstra a regularidade do contrato e do débito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativação decorrente de débito de contrato de energia elétrica regularmente firmado, comprovado com documentação robusta, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, diante de impugnação genérica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação fundada em débito oriundo de contrato regularmente celebrado, instruído com cadastro, histórico de consumo, ordem de serviço e contrato digitalizado, constitui exercício regular de direito.

A impugnação genérica e desacompanhada de prova mínima não tem o condão de desconstituir o conjunto probatório apresentado.

Inexistente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A negativação fundada em débito de contrato regularmente celebrado e devidamente comprovado configura exercício regular de direito. 2. A impugnação genérica, desacompanhada de prova em sentido contrário, não afasta a presunção de legitimidade da cobrança. 3. Ausente ilicitude, não se configura o dever de indenizar por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Rodrigo Fernandez
Mariscal

contra a decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor da
Ener
gisa
Mato Grosso Distribuidora d
e Energia
S.A.

A parte agravante alega, em síntese:

Inexistência de relação contratual com a concessionária;

Ausência de provas hábeis à comprovação da dívida;

Irregularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes;

Alegado
dano moral decorrente da negativação indevida.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a legitimidade da cobrança, a regularidade da negativação e a inexistência de qualquer ato ilícito, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da prova documental produzida pela concessionária e de sua aptidão para demonstrar a relação jurídica

Verifico que a
agravada
juntou aos autos conjunto probatório articulado e coerente, composto por: (i) ficha cadastral/registro da unidade consumidora contendo o nome do recorrente; (
ii
) histórico de leitura e de faturamento, com identificação do consumidor (UC/CDC 4539603 —
Rodrigo Fernandez
Mariscal
), explicitando faturas vencidas e não pagas (ID 312620355); (
iii
) contrato/termo de locação e contrato digitalizado, por meio do qual se demonstra vínculo documental (ID 312620353); e (
iv
) ordem de serviço relativa à transferência de titularidade, com validação por
selfie
/documento que corrobora o ato de vinculação do recorrente à unidade consumidora (ID 312620356). Este conjunto evidencia, de forma harmônica, a prestação habitual do serviço pelo fornecedor à unidade objeto da cobrança. Em razão disso, reputo as provas idôneas para demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

Fragilidade da impugnação apresentada pelo agravante

A parte agravante limitou-se a n
egar gen
ericamente o vínculo contratual e a
legar que os documentos são unilaterais e inválidos.

Contudo, não apresentou qualquer elemento mínimo de prova para infirmar o vínculo contratual presumido nos autos:

Não comprovou fraude, furto de identidade ou uso indevido de seus dados;

Não
demonstrou que residia em outro local ou que outra pessoa tenha utilizado indevidamente seus dados;

Não
impugnou os documentos apresentados de forma técnica, específica ou circunstanciada.

Trata-se de impugnação genérica e
inócua
, insuficiente para desconstituir a prova documental da parte ré.

Regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes

Verificada a existência de relação contratual e inadimplemento de faturas, a negativação realizada pela ré decorre do exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Não se pode considerar ilícito o ato de negativar o nome de um consumidor que consta como titular de unidade inadimplente, com base em contrato e documentos válidos.

Inexistência de dano moral indenizável

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, exige-se a presença dos três requisitos:

Ato ilícito;

Dano;

Nexo de causalidade.

No caso concreto, o
ato da ré está acobertado pela licitude (exercício regular de direito);

Não
houve comprovação de abalo psíquico, vexame público, humilhação ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento.

Portanto, não há dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada orienta que a negativação legítima não enseja reparação moral.

Ausência de vício na decisão monocrática

A decisão agravada f
oi devidamente fundamentada;

apreciou
adequadamente as provas;

Está
em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Inexistem elementos que justifiquem sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025